Tribunal: STF
Processo: RMS 25104
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. JUIZ CLASSISTA. AFASTAMENTO
LIMINAR DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES PELO RELATOR DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 61,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.784/99. INTERPRETAÇÃO      EM CONJUNTO COM
O PRECEITO DO ART. 663, § 2º, DA CLT. DIREITO DO TRABALHO.
EQUIPARAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS AOS MAGISTRADOS TOGADOS.
IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PERCEBIDOS ENQUANTO INVESTIDO DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO CLASSISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR SOCIAL DO TRABALHO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
 ADMINISTRAÇÃO. ART. 1º, IV, E ART. 170, DA CB/88. DECISÃO EXTRA
PETITA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.      O poder geral de
 cautela alcança as decisões administrativas. Embora o preceito do
art. 662, § 3º, da CLT determine que as impugnações à investidura
dos juízes classistas sejam recebidas no efeito meramente
devolutivo, o preceito do art. 61, parágrafo único, da Lei n.
9.784/99 --- aplicável ao processo administrativo no âmbito do Poder
 Judiciário [art. 1º, § 1º] --- permite que, em determinadas
hipóteses, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação, a autoridade recorrida ou imediatamente superior, de
ofício ou a pedido, dê efeito suspensivo ao recurso.
2.      Os
representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem
 títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional
nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se
submetem ao regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos
magistrados togados. Precedente [MS n. 21.466, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, DJ 06.05.94].
3.      A má-fé do candidato à vaga de
juiz classista resta configurada quando viola preceito constante dos
 atos constitutivos do sindicato e declara falsamente, em nome da
entidade sindical, o cumprimento de todas as disposições legais e
estatutárias para a formação de lista enviada ao Tribunal Regional
do Trabalho - TRT.
4.      O trabalho consubstancia valor social
constitucionalmente protegido [art. 1º, IV e 170, da CB/88], que
sobreleva o direito do recorrente a perceber remuneração pelos
serviços prestados até o seu afastamento liminar. Entendimento
contrário implica sufragar o enriquecimento ilícito da
Administração.
5.      A decisão judicial extra petita gera nulidade da
ordem no ponto em que excede o pedido deduzido pela
parte.
6.      Recurso ordinário parcialmente provido, para tornar
inexigível a ordem do Tribunal Superior do Trabalho - TST no ponto
em que determina a devolução dos valores recebidos pelo recorrente a
 título de remuneração pelo exercício da função de magistrado
classista entre 04.05.98 e 08.08.2000.